Tribunal: TJSP
Processo: 1001627-34.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição do pedido, com a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça e a responsabilização da autora ao pagamento de sanção por litigância de má-fé – Irresignação parcialmente procedente. Realização de anotação restritiva em nome da autora, que alega desconhecer a operação correspondente à averbação.

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição do pedido, com a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça e a responsabilização da autora ao pagamento de sanção por litigância de má-fé – Irresignação parcialmente procedente. Realização de anotação restritiva em nome da autora, que alega desconhecer a operação correspondente à averbação. Hipótese em que os elementos apresentados não comprovam a legitimidade do débito apontado nos cadastros restritivos. Cenário diante do qual se justifica declarar a inexigibilidade do débito e determinar o cancelamento da inscrição. Dano moral presumido nas circunstâncias. Fixação da indenização, porém, não podendo deixar de ter em conta o aparente descaso da autora para com seu bom nome, haja vista a existência de outras anotações restritivas, conquanto não contemporâneas. Peculiar situação dos autos justificando o arbitramento da indenização no valor de R$ 6.000,00. Desacertada a revogação dos benefícios da gratuidade de ofício e sem tomar por base elementos novos. Sentença reformada, para acolhimento do pedido declaratório e do voltado ao cancelamento da anotação restritiva, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, para cancelar a sanção por litigância de má-fé e para o restabelecer os benefícios da gratuidade da justiça. Invertida a responsabilidade pelas verbas da sucumbência.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001627-34.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante LETÍCIA LOURENÇO DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001627-34.2020.8.26.0224 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1001627-34.2020.8.26.0224 (processo digital)
Comarca: GUARULHOS 3a Vara Cível
Apelante: LETÍCIA LOURENÇO DE JESUS
Apelada: CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
MM. Juíza de primeiro grau: Natália Schier Hinckel
Voto no 36.152
Apelação
Cartão de crédito
Ação declaratória c.c.
indenizatória
Sentença de rejeição do pedido, com a
revogação dos benefícios da gratuidade da justiça e a
responsabilização da autora ao pagamento de sanção por
litigância de má-fé Irresignação parcialmente procedente.
Realização de anotação restritiva em nome da autora, que
alega desconhecer a operação correspondente à averbação.
Hipótese em que os elementos apresentados não comprovam
a legitimidade do débito apontado nos cadastros restritivos.
Cenário diante do qual se justifica declarar a inexigibilidade
do débito e determinar o cancelamento da inscrição. Dano
moral presumido nas circunstâncias. Fixação da indenização,
porém, não podendo deixar de ter em conta o aparente
descaso da autora para com seu bom nome, haja vista a
existência de outras anotações restritivas, conquanto não
contemporâneas. Peculiar situação dos autos justificando o
arbitramento da indenização no valor de R$ 6.000,00.
Desacertada a revogação dos benefícios da gratuidade de
ofício e sem tomar por base elementos novos. Sentença
reformada, para acolhimento do pedido declaratório e do
voltado ao cancelamento da anotação restritiva, para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais, para cancelar a sanção por litigância de má-fé e para o
restabelecer os benefícios da gratuidade da justiça. Invertida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001627-34.2020.8.26.0224 -Voto no
3
a responsabilidade pelas verbas da sucumbência.
Deram parcial provimento à apelação.
1.
Trata-se
de
ação
declaratória
c.c.
indenizatória proposta por LETÍCIA LOURENÇO DE JESUS em face
de CRED
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
Insurge-se a autora contra suposto ilícito
praticado pela ré, consistente na realização de anotação restritiva em
seu nome, em razão de débito no valor de R$ 229,08, não reconhecido
pela demandante. Afirma ainda a autora que nem “sequer firmou com
a ré obrigação com tais características” e que “buscou de várias
maneiras contato com a mesma, visando esclarecer o ocorrido,
contudo, todas as tentativas restaram infrutíferas e o requerido
persistiu na manutenção do nome da autora junto ao referido órgão, o
que se perpetua até a presente data”. Donde a demanda, objetivando a
declaração de inexistência do débito, o cancelamento da
correspondente anotação restritiva e a condenação da ré ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001627-34.2020.8.26.0224 -Voto no
4
de indenização por danos morais, na quantia de R$ 51.950,00.

A r. sentença julgou improcedente a ação e
condenou a autora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor
atualizado da causa, por considerá-la litigante de má-fé.
Responsabilizou ainda a autora pelas verbas da sucumbência, arbitrada
a honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 196/201).

Recorre a autora, pretendendo a reforma da
sentença e, para tanto, diz, em síntese, que: (a) o benefício da
gratuidade foi revogado de maneira arbitrária e injusta, não existindo
fundamento para a recusa; (b) “a litigância de má-fé deve ser
interpretada de forma restritiva, devendo o magistrado fundamentar a
decisão toda vez que decidir por sua aplicação”; (c) “o termo de adesão
a cartão não pode servir como um cheque em branco à recorrida, para
que realize a cobrança de quaisquer valores em face dos consumidores,
especialmente, quando não provado que o cliente efetivamente teve
acesso à cédula de crédito e realizou a despesas contestadas”; (d)
devem ser aplicadas as disposições protetivas do CDC, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001627-34.2020.8.26.0224 -Voto no
5
mecanismo da inversão do ônus da prova; (e) a apelada não
demonstrou a legitimidade dos débitos apontados nos cadastros
restritivos; (f) não é caso de aplicação da orientação cristalizada na
súmula 385 do STJ, pois a apelante não possui anotação restritiva
preexistente legítima; e (g) deve a apelada ser condenada ao
pagamento de indenização por danos morais, nos termos do pedido
(fls. 203/230).
2.
Recurso
tempestivo
(fls.
202/203)
e
respondido (fls. 233/261).
Não houve preparo.
É o relatório do essencial.
3. Anoto, inicialmente, que nada justificava a
revogação, de ofício, dos benefícios da gratuidade da justiça
concedidos à apelante ao início do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001627-34.2020.8.26.0224 -Voto no
6
Embora seja possível o pronto indeferimento
do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, diante
de elementos dos autos, fato é que, uma vez concedido o benefício, a
respectiva revogação deve observar o que dispõe o texto expresso do
art. 100 do CPC, este condicionando a revogação à formulação de
específica impugnação pela parte contrária.
Significa isso dizer que, uma vez concedido o
benefício, não é dado ao juiz da causa, de ofício, revogá-lo.
Verifica-se, em hipóteses tais, segundo o novo
sistema processual, o fenômeno da preclusão “pro judicato”.
Na situação em exame, ademais, a digna
sentenciante nada de novo apontou, que já não constasse dos autos à
época da concessão do benefício, a justificar a respectiva revogação,
fundamentando a decisão apenas no fato de que a apelante haveria de
ser condenada às penas por litigância de má-fé (fl. 200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001627-34.2020.8.26.0224 -Voto no
7
Mérito recursal.
4. Afirma a apelante desconhecer o débito que
deu ensejo à anotação restritiva promovida pela apelada e esta última,
por sua vez, apesar de ter demonstrado a existência de relação negocial
entres as partes (contrato de cartão de crédito), não cuidou de provar o
débito dela supostamente oriundo.
As meras telas do sistema interno da apelada
inseridas no corpo da peça de defesa a fls. 61/62 e por ela
unilateralmente confeccionadas não se prestam a isso provar.
E, a toda evidência, tocava a ela, apelada, o
ônus de demonstrar a legitimidade do débito em discussão, nos termos
do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
Em face desse cenário, tenho que deve ser
acolhido o pedido declaratório de inexistência de débito e de
cancelamento da correspondente anotação restritiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001627-34.2020.8.26.0224 -Voto no
8
5. Como é cediço, é presumido o dano moral
que resulta das anotações restritivas, pelo comprometimento que
causam à imagem do indivíduo no meio social, sobretudo em termos
de abalo ao crédito, conforme iterativa jurisprudência.
Entretanto, não se pode perder de vista, para
efeito de arbitramento da indenização, que a apelante não dedica o
necessário cuidado a seu bom nome na praça, haja vista a existência de
restrições posteriores à anotação aqui em discussão (v. fl. 89).
Assim, diante das peculiaridades do caso e
dos critérios adotados por esta Turma Julgadora em hipóteses
análogas, a indenização por dano moral deve ser reconhecida e
arbitrada na quantia de R$ 6.000,00.
Tal
importância
experimentará
correção
monetária desde a data da sessão de julgamento deste recurso e ao
principal corrigido serão acrescidos juros de mora, de 1% a.m., estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001627-34.2020.8.26.0224 -Voto no
9
contados desde a data da anotação restritiva (Sumula 54 do STJ), por
não positivada relação contratual relacionada ao específico débito em
discussão.
6. Forçoso é, outrossim, cancelar a sanção
imposta à apelante por suposta litigância de má-fé, por não
evidenciada, insisto, a legitimidade da específica anotação restritiva
aqui em discussão.
7. Em suma: a sentença é parcialmente
reformada, para acolhimento do pedido declaratório e do voltado ao
cancelamento da anotação restritiva, para condenar a apelada ao
pagamento de indenização por danos morais, para restabelecer o
benefício da gratuidade da justiça à apelante e para cancelar a
responsabilização desta última por sanção referente a litigância de má-
fé.
Inverte-se a responsabilidade pelas verbas da
sucumbência, arbitrada a honorária em R$ 1.200,00 (CPC, art. 85, §8o),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001627-34.2020.8.26.0224 -Voto no
10
já nisso considerado o trabalho adicional realizado nesta esfera
recursal.
Anoto que o não acolhimento integral do
pedido de indenização por danos morais não implica sucumbência
recíproca, ao menos para efeito de fixação de verbas da sucumbência
(Súmula 326 do STJ).
Nesses
termos,
meu
voto
dá
parcial
provimento à apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator